Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) proposto pelo Distrito Federal em face de Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros. Intimados os devedores por intermédio do advogado até então constituído nos autos, Dr. Sau Ferreira Santos, OAB/DF 3082, este informou que não mais representa os executados. Assim, foi determinada a intimação pessoal dos executados para regularização da representação processual. Os executados Cleide Aparecida Rocha Nogueira, Rossana de Almeida Mesquita, Sueli Pereira de Paula, Rogélia Borges de Menezes e José Alves da Sousa compareceram aos autos e constituíram novas advogadas, Dra. Climene Quirido, OAB-DF 6.064, e Dra. Cilene Maria Holanda Saloio, OAB-DF 8543. Apresentaram, então, impugnação ao cumprimento de sentença (ID 55403815), sustentando excesso de execução, sob o argumento de que os valores cobrados devem ser proporcionais ao que cada um requereu. Além disso, requereram compensação do débito com créditos inscritos em precatórios que têm a receber, cujos números dos processos foram listados. A executada Rita Hosana Adeodato também constituiu novos patronos nos autos, Dra. Tassiana Guimarães Borges Teixeira, OAB-DF 19.781, e, Luiz Antônio Borges Teixeira, OAB-DF 18.452. Na mesma oportunidade, apresentou comprovante de pagamento do valor equivalente à parcela de sua responsabilidade, informando que a orientação foi obtida junto à Gerência de Composição Extrajudicial da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 55386458). Os executados Sau Ferreira Santos e Nilma Gervásio Azevedo Souza Ferreira Santos também indicaram créditos em precatório para compensação (ID 52538611). Com relação aos executados Takachi Mito Kuramoto e Ricardo de Castro Paulino, os mandados foram devolvidos sem cumprimento, com a informação de que os destinatários estavam ausentes nas três tentativas de intimação. O Distrito Federal se manifestou ao ID 55929480, pela impossibilidade de compensação do débito com os créditos dos precatórios apontados, pela ausência de excesso de execução, haja vista que a obrigação é solidária, bem como apresentou novos endereços para intimação dos executados cujos mandados retornaram sem cumprimento. É o relatório. DECIDO. Da impugnação ao cumprimento de sentença de Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros Conforme relatado, os executados Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, apresentaram impugnação alegando excesso de execução, afirmando que o valor devido deve ser proporcional ao que cada um requereu na inicial. Entretanto, observa-se que a sentença não fez a devida distribuição proporcional dos honorários, e, também, não foi objeto de embargos de declaração pelos interessados. Nesse cenário, os devedores devem responder solidariamente pelo total da dívida, nos exatos termos do art. 87 do CPC, in verbis: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. No que tange ao pedido de compensação, também não há razão para seu acolhimento. Como cediço, os honorários advocatícios constituem verba de caráter alimentar, sendo vedada sua compensação, por expressa determinação do art. 85, §14, do CPC[1]. Além disso, eventual compensação de débitos e créditos pressupõe a identidade de credores e devedores. Ocorre que, no caso, os valores dos precatórios apontados são devidos pelo Distrito Federal, enquanto a verba ora em questão é de titularidade dos Procuradores, por meio do Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Assim, a rejeição da presente impugnação é medida que se impõe. Do pedido de compensação dos executados Sau Ferreira Santos e Nilma Gervásio Azevedo Souza Ferreira Santos Os executados Sau Ferreira Santos e Nilma Gervásio Azevedo Souza Ferreira Santos também requereram compensação do débito com créditos oriundos de precatório. Contudo, pelas razões já expostas, rejeito o pedido. Do comprovante de pagamento apresentado pela executada Rita Hosana Adeodato Ao ID 55386458, a executada Rita Hosana Adeodato requer a juntada do comprovante de depósito feito diretamente ao Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme orientação que ela afirma ter recebido da Gerência de Composição Extrajudicial daquela Procuradoria. Assim, ela requer sua exclusão do polo passivo da execução. O exequente não se opôs. Contudo, como exposto em tópico anterior, a obrigação dos executados no caso é solidária, de modo que o pagamento parcial da dívida não exime a executada de sua responsabilidade. Nesse cenário, caso a dívida não seja integralmente paga pelos executados, eles estarão sujeitos a atos expropriatórios, nos termos da Lei, até o cumprimento total da obrigação. Por essa razão, a executada não deve ser excluída do polo passivo do presente cumprimento, como requer. Por todo o exposto, rejeito a impugnação de ID 55403815, bem como rejeito os pedidos dos executados Rita Hosana Adeodato e Sau Ferreira Santos e Nilma Gervásio Azevedo Souza Ferreira. Intime-se os executados Takachi Mito Kuramoto e Ricardo de Castro Paulino nos endereços indicados pelo exequente ao ID 55929480. Intime-se o Distrito Federal para que apresente planilha atualizada do débito, considerando o pagamento parcial da dívida, consoante comprovante ao ID 55389366. Por fim, cadastrem-se os novos advogados constituídos pelos executados. Publique-se. Intime-se. Expeça-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.